Tribunal: TJMT
Processo: 1018265-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018265-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (AGRAVANTE), SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON - CPF: 387.879.111-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA REJANE KLASENER - CPF: 458.534.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA KLASENER - CPF: 001.947.471-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Intuito de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Ernani Evandro Klasener e Sinara de Lourdes Trentin Zanon contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao valor exequendo e a arguição de impenhorabilidade do bem levado a hasta pública.

II. Questão em discussão

2. Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

3. Análise da possibilidade de revisão do cálculo exequendo em razão de alegado erro material.4

4. Discussão sobre a impenhorabilidade do bem ofertado em garantia hipotecária.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração possuem cognição restrita aos limites do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

7. O pedido de revisão do cálculo exequendo encontra-se precluso, pois os embargantes não se manifestaram no momento processual oportuno.

8. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica a imóveis dados em garantia hipotecária, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito recursal. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica a imóveis ofertados em garantia hipotecária."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.009/90, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.940.297/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/09/2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1463694/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 06/08/2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ERNANI EVANDRO KLASENER e SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação de “
Execução Forçada
” (Proc. nº 0000857-09.2000.8.11.0020 – Código 1856), ajuizada contra os embargantes, e também contra BENJAMIN KLASENER, NILVA KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER e LEILA REJANE KLASENER, proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a “
impugnação ao valor exequendo
” (isto é, arguição de excesso de execução) oposta pelos embargantes/agravantes, primeiro porque preclusa a oportunidade de discutir a matéria, já que, “
intimados quanto à avaliação do bem imóvel, os devedores permaneceram silentes e, somente após a designação de leilão, impugnaram o cálculo apresentado
”, e, depois, porque, “
além da evidente preclusão, não foi esclarecido em quais pontos a planilha do credor estaria divergindo do que foi pactuado nos títulos exequendos
”, e também rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel que está sendo levado à hasta pública e de excesso de penhora, pois, segundo o magistrado, “
descabe ao devedor a arguição de impenhorabilidade de bem que ele próprio deu em garantia junto à exequente, garantia essa ratificada quando de sua citação
”, e, “
além da incompatibilidade de posicionamentos dos devedores, a alegação de impenhorabilidade deveria ter sido formulado em momento anterior, até mesmo quando intimados acerca da avaliação do imóvel ora levado a leilão. De mais a mais, descabe, na estrita via da exceção de pré-executividade, dilação probatória para se aferir se o bem sub judice é revestido pelo manto da impenhorabilidade de bem de família
(Cf. Id. nº

224384191).

Os embargantes alegam que
o último cálculo de atualização da dívida apresentado pelo Banco/exequente diverge enormemente dos valores até então discutidos nos autos, asseverando que o laudo elabora por peritos contratos pelos embargantes, aponta que, em 29/09/2023, o saldo devedor era de 139.557,07;
afirmam que “a
brir a perspectiva de alienação do imóvel residencial dos Agravantes em tamanha disparidade de cálculos do valor da execução e com desprezo ao recente posicionamento da Corte Constitucional sobre a penhorabilidade do bem de família, avilta a regra do art. 805 do Código de Processo Civil
”, tendo em vista que se trata de “
planilha elaborada por técnicos especializados, que se valem de posicionamentos legais e jurisprudenciais em torno da natureza do crédito
”.

Insistem na tese de impenhorabilidade dos imóveis levados a leilão, pois, segundo argumentam, “
a situação presente comporta mitigação à regra do art. 3º, cabeça, inciso V, da Lei nº 8.0009/90 quando se constata que o bem foi ofertado em garantia em favor de terceiros, de modo a evidenciar que o crédito obtido com a garantia, não reverteu em proveito do núcleo familiar, mormente pelo expressivo valor ao tempo da contratação
”, destacando que o “
Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento, em regime de afetação, para posicionar como ônus do credor comprovar que o crédito garantido por bem de família em proveito desta reverteu
”, e que, na hipótese, “
não há nos autos qualquer registro de que os valores liberados em face da garantia prestada reverteram em proveito exclusivamente do núcleo familiar ou dos agravantes
”, daí porque “
a impenhorabilidade do bem de família na hipótese dos autos permanece hígida, permitindo o afastamento da constrição, inclusive em relação aos lotes não edificados, uma vez que se fazem integrantes da área do imóvel residencial
”.

Alegam, o excesso de penhora, na medida em que “
há outros bens entregues à penhora de valor superior ao valor pretensamente devido e, se remotamente prevalecer os cálculos do Banco Agravado, o bem levado a leilão, não bastará ao pagamento do débito, o que evidencia o despropósito da remessa do bem de família à alienação
”, nesse sentido, pontuam que a “
cédula substitutiva e seus aditivos conservaram as garantias da cédula originária (93/00056-1), que previa a garantia hipotecária cedular em 17º grau, do imóvel rural objeto da matrícula nº. 5448 do CRI da Comarca de Alto Araguaia
”, e que, “
conforme avaliação realizada nos autos de Execução nº. 0000052-27.1998.8.11.0020, da Segunda Vara desta Comarca, referido imóvel foi avaliado em laudo datado de 04.07.2023 pelo valor de R$ 24.202.572,90
”, sendo que ele “
se acha constrito nos presentes autos, conforme Termo de Nomeação à penhora de Id 59363950 - Pág. 38, indicando que a garantia da execução sobeja, extraordinariamente, o valor do débito, ainda que remotamente venha de ser mantido os cálculos já impugnados
”.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas (Cf. Id. nº. 248773188).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 254307187, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão embargado
enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

O agravante se queixa sobre os cálculos indicados pelo exequente para fins de quantificação do valor devido; para tanto, diz que o cálculo elaborado pelo exequente

apontou o crédito de mais de R$ 2.410.182,99 (dois milhões, quatrocentos e dez mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), já o valor apresentado por ele apresentado totaliza o valor de R$ 139.557,07 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sete centavos).

No caso, o agravante, admite, confessa que não impugnou o cálculo judicial no momento adequado, mas agora, tardiamente, pretende a sua revisão porque, segundo argumenta, a preclusão não se verifica em caso de erro material, conforme Jurisprudência do STJ.

Ocorre que, segundo o STJ, o erro material passível de correção a qualquer tempo “
é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 859.631/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016), e, no caso, o que se vê é que os pontos objetos da divergência apresentada pelos agravantes não se restringem a um mero desacerto numérico cometido quando da formulação dos cálculos, mas sim de discordância quanto aos parâmetros/critérios e metodologia adotada, esta que, conforme muito bem salientou o magistrado, deveria ter sido manifestada em momento processual anterior, porém, não o foi, e, portanto, agora, parece-me que realmente não deve ser admita porque preclusa a discussão nos autos.

Relembro que, sob outro enfoque, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo, e mais importante, inadmissível rever e modificar o quadro decisório definido anteriormente nos autos (CPC, art. 505). Ou seja, em outras palavras, “
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes.
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional’ (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2. Uma vez reconhecida a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte, o exame das demais questões correlatas ao tema, arguidas no agravo de instrumento, ficou prejudicado, não havendo que se falar em omissão. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1027166/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública ‘podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno’ (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1841515/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Já no que tange à tese de impenhorabilidade dos imóveis, os executado/agravante não instruíram os autos com prova categórica a respeito do preenchimento dos requisitos disciplinados pela Lei nº 8.009/90, além disso, vale lembrar que, à hipótese dos autos, aplica-se a previsão do § 2º do art. 4º da referida lei, que reza que, “
quando a residência familiar se constituir em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural
”.

Além disso, a constatação de que a área é “trabalhada pela família” depende de dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, daí porque, agora em exame percuciente dos autos, admito que razão acompanha a MMª. Juíza quanto à rejeição liminar da arguição.

A propósito, o eg. STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. (...) 5. A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade. Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via. 6. Ao mesmo tempo em que busca facilitar a defesa do devedor, a exceção não pode colocar o credor em situação de desvantagem, atribuindo-lhe ônus deveras dificultosos, em detrimento das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa. Assim, se o juiz inverter o ônus da prova no âmbito da exceção de pré-executividade, impondo ao excepto (exequente) o ônus de provar que a pequena propriedade rural não é trabalhada pela família, e se apenas lhe for possível se desincumbir desse encargo mediante dilação probatória, configurará cerceamento de defesa o acolhimento da exceção sob o fundamento de que não é viável, nessa via, a produção de provas. Nesse caso, deverá o juiz rejeitar a exceção e a questão deverá ser debatida em sede de embargos à execução. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ – 3ª Turma– REsp n. 1.940.297/MG – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/9/2021, DJe de 28/9/2021 – grifei e destaquei).

Ademais, a embargante sustenta a tese
impenhorabilidade dos imóveis levados a leilão, eis que “
a situação presente comporta mitigação à regra do art. 3º, cabeça, inciso V, da Lei nº 8.0009/90 quando se constata que o bem foi ofertado em garantia em favor de terceiros, de modo a evidenciar que o crédito obtido com a garantia, não reverteu em proveito do núcleo familiar, mormente pelo expressivo valor ao tempo da contratação”.

No caso, em que pese as alegações dos embargantes, verifica-se que houve o livre oferecimento do bem à constituição do gravame hipotecário pelos proprietários/devedores, os quais estão matriculados sob os nº 5.448, 5.514 e 5.959, conforme consta da literalmente Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 93/00056-1 e 96/70144-7 e aditivos em 22.07.96, 06.08.97 e 16.11.98 juntado ao Id. nº 59363947- Pág. 27/65, daí porque não é possível blindar o patrimônio através da arguição de impenhorabilidade, pois, ainda que seja realmente o único da família, deve prevalecera garantia hipotecária, de acordo com o dispositivo legal supramencionado.

Não se p
ode perder de vista que a impenhorabilidade não se confunde com indisponibilidade; o devedor pode dispor de seus bens, ainda que tidos pela lei processual como impenhoráveis, e, no caso, havendo expressa disposição quando da constituição da garantia real, agora não pode a devedora pretender que o bem não seja atingido pela inadimplência da obrigação.

Esse é o entendimento do eg. STJ, que já decidiu que, “
segundo a regra prescrita no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária não incide o benefício da impenhorabilidade do bem de família no caso de dívida constituída em favor da entidade familiar
. Iterativos precedentesdo STJ” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1463694/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015).

Logo,
não diviso a presença de contradição ou conflito entre as proposições decisórios estabelecidas na fundamentação decisória, nem omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito recursal, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, ou a existência de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

Se os embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025